Tribunal: TJDFT
Processo: 0717477-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717477-26.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLEY DA SILVA PERES APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK FLORESTA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por WESLEY DA SILVA PERES contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK FLORESTA. O juízo julgou extinta a execução em face do pagamento, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, e determinou a expedição de alvará em favor do exequente, sem honorários e com custas remanescentes a cargo do executado (ID 75614390). Em suas razões (ID 75614395), o apelante alega que: 1) a associação possui legitimidade para cobrar taxas condominiais de moradores associados; 2) a cobrança de taxas de moradores não associados, após a Lei 13.465/2017, só é válida se o morador tiver aderido à associação ou se a cobrança estiver prevista em lei municipal ou no ato constitutivo da associação registrado no Registro de Imóveis; 3) os atos constitutivos da associação estão registrados apenas no registro civil, não no registro de imóveis; 4) não há prova de adesão formal do apelante à associação; 5) as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não podem ser impostas a proprietário de imóvel que não é associado; 6) o bloqueio de valores é indevido diante da ilegitimidade da associação; 7) o cumprimento de sentença deve ser extinto por ausência de amparo legal; 8) a associação não tem legitimidade para compor o polo ativo, já que sua constituição não foi registrada no cartório de registro de imóveis; 9) se a constituição da associação de moradores for posterior à aquisição do imóvel por parte de morador que não deseja dela participar, estará ele eximido de contribuir para o custeio de tais valores. Requer o provimento do recurso para que seja recebida a impugnação, liberado o valor penhorado, extinto o cumprimento de sentença e condenada a exequente ao pagamento de honorários advocatícios Preparo comprovado (ID 75614396). Contrarrazões apresentadas (ID 75614401). É o relatório. Decido. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. Admite-se a utilização de teses e premissas gerais nas razões recursais. Todavia, é necessário que o apelante demonstre a correlação existente entre tais temas e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a demonstrar, ao menos, onde se encontra o equívoco na conclusão monocrática. No caso, não estão preenchidos os requisitos obrigatórios ao recebimento do recurso. A apelante não confronta especificamente os fundamentos adotados na sentença. Ao contrário, apresenta razões dissociadas daquelas fundamentadas na decisão recorrida. Na origem, a sentença extinguiu o cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação. O pronunciamento judicial foi proferido nos seguintes termos (ID 75614390): “Nada a prover quanto à petição de ID 240845137 a qual não impugna a constrição de ID 240845137, limitando-se, noutro giro, a desafiar a coisa julgada já formada nos autos. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor do Exequente. Fica desde já autorizada, se possível, a expedição de alvará eletrônico. Estando satisfeita a obrigação, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, declaro EXTINTA a execução em face do pagamento. Custas remanescentes, se houver, pelo Executado. Sem honorários. Preclusa esta decisão, proceda-se à expedição da certidão de trânsito em julgado. ” Todavia, em suas razões, o apelante pretende desconstituir o título executivo. Se limita a alegar que a associação não possui legitimidade para cobrar taxas condominiais de moradores associados. Todavia, a legitimidade para a cobrança foi reconhecida na sentença proferida na ação de conhecimento em 7/10/2024 (ID 75614359), que transitou em julgado em 04/11/2024 (ID 75614363) Caberia ao apelante, diante do conteúdo da sentença, apresentar recurso com as razões específicas do seu pedido de reforma, mas, ao revés, apresentou peça recursal sem atacar seus fundamentos específicos, de modo a combater sentença anterior, já transitada em julgado. A conduta implica o não conhecimento da apelação, por inobservância do princípio da dialeticidade. As razões apresentadas estão dissociadas do conteúdo da sentença, o que impede a correta verificação dos limites da irresignação, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Ilustrativamente, registrem-se os julgados deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se vislumbra o interesse recursal na apelação interposta se parte das razões do recurso diz respeito a capítulos da sentença que foram julgados procedentes nos moldes pleiteados pelo recorrente. 2. Configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, a apresentação de recurso genérico em que a parte não rebate os fundamentos trazidos na sentença, estando as razões do recurso dissociadas dos fundamentos da sentença. 3.(...) 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1764975, 07300043220228070003, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023.) – grifou-se. “APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. APELO DA OPERADORA RÉ. PRELIMINARES DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE PRÓSTATA. CIRURGIA. ASSISTÊNCIA ROBÓTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. REEMBOLSO. CABIMENTO. APELAÇÃO ADESIVA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES.1. Verifica-se a falta de interesse recursal quando a sentença hostilizada não impôs a condenação contra a qual se insurge o apelante. 2. Incorre em violação ao princípio da dialeticidade a argumentação apresentada em sede de recurso referente a matéria estranha à questão fática e jurídica discutida nos autos.(...) 7. Apelo da operadora ré parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. Apelo adesivo do autor conhecido e não provido. (Acórdão 1981370, 0702956-65.2022.8.07.0014, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) – grifou-se Por outro lado, não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. O dispositivo tem aplicabilidade em situações nas quais a legislação processual aponta regras específicas a serem cumpridas pelas partes para evitar a inadmissão do recurso. Nesse sentido, são as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves: "Não parece ser aplicável o art. 932, parágrafo único, do Novo CPC àquelas hipóteses que têm regras específicas a respeito do saneamento do vício, regulamentando, de forma pontual, como deve proceder o recorrente para evitar a inadmissão de seu recurso. É o caso, por exemplo, da deserção, que só poderá ser superada com o recolhimento em dobro do valor do preparo (art. 1.007, §4o, do Novo CPC), ou seja, nesse caso o vício não será saneado com a prática do ato que deveria ter sido praticado e não foi, mas por um ato diferente, ainda que quantitativamente." (Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.518) Fredie Didier, por sua vez, aponta que o art. 932, parágrafo único, do CPC, não deve ser invocado diante de defeitos insanáveis, como no caso, no qual se mostra incabível a complementação das razões recursais, a saber: “O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e cooperação (art. 6o, CPC). Determina o dispositivo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível [...] A regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal." (DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 53-54.) A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. NÃO CONHEÇO do recurso de apelação com base no art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator